Tribunal: TCU
Processo: 012.219/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor do Município de Canarana/MT e de Fabio Marcos Pereira de Faria, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em desfavor do Município de Canarana/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao ente federado, na modalidade fundo a fundo, para ações de assistência à saúde da população indígena local, no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Canarana/MT e o Sr. Fabio Marcos Pereira de Faria da relação processual; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, c/c o art. 212 do RI/TCU; 9.3. dar ciência do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde/MS, ao Município de Canarana/MT, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso e ao responsável mencionado no item 3.2, destacando que o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação podem ser consultados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.